Tribunal: STF
Processo: Rcl 68431
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Miguel Ivonaldo Farias Barreto contra a Resolução Legislativa 001, de 13 de março de 2024 (Processo Administrativo 174.2023), da Câmara Municipal de Augusto Corrêa/PA, a qual teria, em tese, violado a Súmula Vinculante 46.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O reclamante é vereador eleito para a legislatura de 2021-2024 no Município de Augusto Corrêa, no Estado do Pará e, na data de 27 de setembro de 2023, três vereadores dessa Câmara Municipal assinaram uma representação contra a sua pessoa, ora representação nº 01/2023. 



    O processo administrativo da CMAC iniciou no dia 27 de setembro de 2023, tendo o reclamante sido citado para apresentação de defesa na data de 24 de outubro de 2023 (Fls. 12 e 13 do processo 174.2023), tendo a defesa sido apresentada na data de 08 de novembro de 2023. 



    Nesta toada, após a colheita das oitivas de partes das testemunhas arroladas – eis que nem todas foram ouvidas - a Câmara Municipal de Augusto Corrêa/PA designou a data de 13 de março de 2024 para o julgamento do processo de cassação em face ao reclamante (fls. 89 do processo 174.2023). 



    Nesse contexto, o reclamante peticionou data de 11 de março de 2024, uma petição intercorrente, alegando que o processo nº 174.2023 (representação nº 001/2023) deveria ser arquivado de plano, uma vez que o procedimento administrativo teria sido acometido pelo instituto da decadência que prevê o art. 5º, inciso VII do Decreto Lei 201/67, eis que entre o lapso temporal da data de citação do reclamante e o julgamento do processo, já teria transcorrido o lapso temporal de 141 (cento e quarenta e um) dias de duração processual, ultrapassando o prazo máximo para um processo de cassação que seria de 90 (noventa) dias.



    Daí que, para a surpresa do reclamante, na data de 12 de março de 2024, a presidência da Câmara Municipal de Augusto Corrêa/PA emitiu decisão (fls. 90 a 100 do processo 174.2023), destacando que o rito e prazos previstos no decreto lei nº 201/67 não devem ser aplicados ao caso, uma vez que o regimento interno desse Poder Legislativo é norma mais atual e que teria previsões expressas sobre a matéria, não reconhecendo então o pedido de arquivamento processual pela ocorrência do instituto da decadência. 



    Doravante, na data de 13 de março de 2024, o Poder Legislativo Municipal procedeu com o julgamento do processo administrativo nº 174/2023, determinando, por maioria, a então a CASSAÇÃO do mandato de vereador do reclamante. 



    Nesse contexto, uma vez que a Câmara Municipal de Augusto Corrêa negou aplicação da norma nacional que trata privativamente sobre crime de responsabilidade e seu procedimento, para dar espaço a incidência das regras do seu regimento interno, dissonantes da norma federal, realizou uma clara transgressão a súmula vinculante nº 46 desse Supremo Tribunal Federal, é que se faz necessário o ajuizamento da presente reclamação, com fito a garantir os efeitos do entendimento da referida súmula.



    […]



    Em plena harmonia com o entendimento desta Corte, reitera-se, nesta oportunidade que, quebra de decoro parlamentar deve ser tratado como espécie de crime de responsabilidade para todos os efeitos jurídicos práticos desta constatação. 



    Tal premissa deve guiar os casos análogos ao presente tendo em vista a vasta jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal em equivaler as infrações constantes no decreto lei nº 201/67 (como a quebra de decoro parlamentar) e a lei 1.079/1950. 



    […]



    O processo administrativo que deu ensejo ao ato administrativo ilegal, versou sobre quebra de decoro parlamentar, como visto, espécie de crime de responsabilidade. Tal conclusão é de fácil constatação desde a leitura da petição de representação ou até mesmo dos diversos atos no decorrer do processo, em que a própria câmara registrou expressamente tratar – se sobre ‘quebra de decoro parlamentar’, vejamos: 



    […]



    Como se pode ver, o tratamento dado a aparente antinomia entre a norma federal e o regimento interno da câmara municipal foi juridicamente inadequado e afrontou de forma manifesta o teor da súmula vinculante 46, visto que alegado critério de especialidade não é suficiente para afastar a competência legislativa privativa da união sobre o tema. 



    […]



    Destarte, antes de entrar no mérito acerca da efetiva decadência do referido processo de cassação, é imperioso apontar a ofensa direta a súmula. Veja, quando o legislativo municipal explicitamente NEGA aplicabilidade da ÚNICA norma federal, de cunho nacional, que regula a matéria objeto em questão, e ainda além, aplica inovação legislativa regional incompatível com o que manda a referida norma nacional, é cristalino que estamos diante de ofensa cabal a súmula vinculante número 46 deste Supremo Tribunal Federal, vejamos: 



    Súmula Vinculante nº 46 STF: 



    A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. (Grifei) 



    Ou seja, tratando-se que crimes de responsabilidade, as normas processuais e de julgamento são de competência legislativa PRIVATIVA da União, o que significaria que o Poder Legislativo Municipal não poderia optar ou não pela aplicabilidade dos ditames do decreto lei nº 201/67 quando a matéria tratada versa sobre o que contém nele, e muito menos utilizar-se do regimento interno em detrimento deste para reger aquele procedimento. 



    Nessa senda, embora a súmula vinculante nº 46 do STF disserte apenas sobre os ‘crimes de responsabilidade’, a sua aplicabilidade não se restringe apenas ao art. 1 do decreto lei nº 201/67, mas também as infrações políticas administrativas dispostas no art. 4º. 



    […]



    Nesse contexto, se faz necessário a intervenção dessa Suprema Corte para que faça valer o que impõe a sua súmula vinculante citada anteriormente e, em respeito aos ditames do inciso VII do art. 5º do decreto lei nº 201/67, reconhecer que já houve o acometimento do instituto da decadência ao processo administrativo nº 174/2023 – CMAC, eis que entre o lapso temporal da data de citação do reclamante e o julgamento do processo, já teria transcorrido o prazo de 141(cento e quarenta e um) dias de duração processual, ultrapassando o prazo máximo para um processo de cassação que seria de 90 (noventa) dias. 



    Portanto, requer-se a procedência da presente reclamação, para que seja determinado a anulação do processo administrativo nº 174/2023 – Câmara Municipal de Augusto Corrêa/PA, uma vez que o referido Poder Legislativo não respeitou o prazo decadencial disposto no inciso VII do Art. 5º do decreto lei nº 201/67, isto com a justificativa de que seguiu o que determinava a legislação local, o que demonstra clara transgressão a súmula vinculante nº 46 deste STF. “



    Ao final, “requer-se que seja dado total procedência a presente reclamação, para que seja determinado a anulação da resolução nº 001 de 13 de março de 2024, proveniente da Câmara Municipal de Augusto Corrêa/PA, que determinou a perda do mandato eletivo de vereador do Sr. Miguel Ivonaldo Farias Barreto, ora reclamante, uma vez que ela decorreu do processo administrativo nº 174-2023-representação-01/2023 – CMAC, no qual ocorreu a incidência do instituto da decadência do inciso VII, do artigo 5º Do Decreto Lei nº 201/67, uma vez ultrapassado o prazo de 90 (noventa) dias para sua conclusão, fazendo valer a aplicabilidade da sumula vinculante nº 46 do STF ao caso em apreço.”



      É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 46, cujo teor é o seguinte: 



    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União.”



    A Súmula Vinculante 46 foi aprovada por unanimidade e editada em 09/04/2015, mediante a conversão da antiga Súmula 722 da CORTE, aprovada em 26/11/2003, que estabelecia o mesmo enunciado, porém sem caráter vinculante, para, finalmente, pacificar a questão. 



    A necessidade de edição da Súmula 722 surgiu em virtude de alguns julgados que passaram a admitir a aplicação do princípio da simetria em relação a normas processuais para responsabilização de Prefeitos Municipais por crime de responsabilidade, em especial a possibilidade de afastamento provisório, mesmo sem expressa previsão do Decreto lei 201/67 (RE 192.527/PR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 25/04/2001; RE 301910/MS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, julgado em 19/10/2004). 



    Com a edição da Súmula Vinculante 46, o posicionamento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tornou-se vinculante no tocante à competência privativa da União para legislar sobre a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento; ou seja, o verbete vinculante tanto se refere às normas de direito material (a definição dos crimes de responsabilidade), quanto às de direito processual (o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento). 



    Na presente hipótese, a reclamação está pautada na alegação de descumprimento da Súmula Vinculante 46, pois, segundo afirmado pelo reclamante, a autoridade reclamada teria desrespeitado o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao consignar que a Resolução da Câmara Municipal “nasceu viciada, oriundo de um processo igualmente viciado, (…) ao afastar explicitamente a norma de competência privativa da União que regula a matéria e aplicou o seu regimento interno com prazo decadencial discrepante do prazo disposto no decreto lei 201/67.” (eDoc. 1, fl. 19).



    No entanto, na presente hipótese, é inviável a reclamação, por falta de aderência entre o parâmetro acima transcrito e o ato reclamado. 



    Nota-se, de início, que a Câmara Municipal de Augusto Corrêa decretou, em 13/03/2024, a perda do mandato do Vereador, ora Reclamante, por condutas incompatíveis com a ética e o decoro parlamentar, fundada na infração à Lei Orgânica do Município (art. 19, II) e ao Regimento Interno da Câmara Municipal (art. 200, II), in verbis:



    Lei Orgânica do Município (eDoc. 4, fl. 139)



    “Art. 19 – perderá o mandado o vereador:



    […]



    II – cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar;



    Regimento Interno da Câmara Municipal (eDoc. 5, fl. 64 )



    Art. 200. Perde o mandado o Vereador:



    […]



    II- cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar; 



    No entanto, a Súmula Vinculante 46 não faz qualquer ressalva quanto ao processo e julgamento de vereador, em razão da prática de atos incompatíveis com o decoro parlamentar (RE 1.159.353, Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Dessa maneira, a reclamação é manifestamente improcedente, pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima descrito. É que o ato reclamado refere-se à decretação da perda de mandato do vereador, ora reclamante, por quebra de decoro parlamentar, com base no art. 19, II, da Lei Orgânica do Município de Augusto Corrêa/PA e no art. 200, II, do Regimento Interno da Câmara Municipal. Enquanto a Súmula Vinculante 46 refere-se à competência privativa da União para legislar sobre a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento.



    Nessas circunstâncias, ausente o contexto próprio e específico da Súmula Vinculante 46, não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o prâmetro de controle invocado. É portanto, inviável a presente reclamação.



    Nesse sentido, cito precedentes:



    "AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MANDATO DE VEREADOR. FALTA DE DECORO PARLAMENTAR. CASSAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA SÚMULA VINCULANTE Nº 46. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 



    1. Inexistente identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado.



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação." (Rcl 43.656 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 21/05/2021)



    "AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CASSAÇÃO. MANDATO DE VEREADOR. FALTA DE DECORO PARLAMENTAR. AFRONTA AO DECIDIDO NA SÚMULA VINCULANTE Nº 46. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 



    1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação." (Rcl 43.707 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 07/12/2020)



     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente